Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO RIBEIRO GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE LAVAGEM DE CAPITAIS. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO APENAS DO 15o APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO PROVIDO. CONDUTAS CONTRIBUÍRAM DE FORMA EFETIVA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO APENAS QUANTO AO 8o APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS NÃO CONFESSARAM A PRÁTICA DELITIVA. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13 (LIDERANÇA). MANUTENÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/98. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA QUANTO AOS 4o e 14o APELANTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO EM PARTE PARA RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1o DA LEI no 9.613/98. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REFLEXO NA DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. NÃO PROVIDO. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDOS OS RECURSOS DOS 1o, 2o, 5o, 7o, 9o, 10o, 12o, 13o, 17o E 18o APELANTES, PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DOS 3o, 4o, 6o, 8o, 11o, 14o, 15o, 16 E 19o APELANTES. UNÂNIME. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição formulado pelas Defesa, uma vez que o conjunto probatório dos autos - especialmente os depoimentos, as interceptações telefônicas e as informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados bancários - demonstraram que os apelantes integraram organização criminosa com o fim de praticar, sobretudo, os crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e no artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998. 2. As provas dos autos, especialmente o depoimento do policial responsável pela investigação e a quebra do sigilo de dados telefônicos dos acusados, são suficientes para ensejar a condenação dos apelantes pelos crimes de furto qualificado, não havendo que se falar em absolvição. 3. Deve ser mantida a condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, uma vez que o farto conjunto probatório demonstra que a organização criminosa integrada pelos apelantes, após a subtração fraudulenta dos valores das contas das vítimas, transferia numerário para as contas bancárias de titularidade de outros indivíduos, sendo a maioria também integrantes do grupo criminoso, com a finalidade de lavar o produto do furto em benefício de todos. 4. Não há que se falar em participação de menor importância quando as condutas dos réus foram imprescindíveis para a consecução do delito. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que eles contribuíram efetivamente para a empreitada criminosa, sendo inviável os pleitos defensivos. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a pena da 9a apelante foi estabelecida em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida. 6. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, uma vez que a jurisprudência admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras, a utilização de uma delas para configurar o delito de furto qualificado e das outras na segunda ou na primeira fase de fixação da pena. 7. Deve ser reconhecida atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de organização criminosa praticado pelo 8o apelante, porém, sem reflexo na pena ante o óbice da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, inviável acolher o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pretendido pelo 19o apelante, visto que ele não confessou as práticas delitivas imputadas na inicial acusatória. 8. Mantêm-se a causa de aumento prevista no artigo 2o, §3o, da Lei n° 12.850/13 considerando que restou caracterizada a liderança do 11o apelante no tocante à organização criminosa. 9. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei no 9.613/98, pois, no caso concreto, restou demonstrado que o crime de lavagem de capitais foi praticado de forma reiterada e no contexto de organização criminosa. 10. Deve ser excluída a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei no 9.613/98 em relação aos 4o e 14o apelantes, tendo em vista que o primeiro não incidiu em reiteração criminosa e o segundo foi condenado apenas pela prática de um delito de lavagem de capitais e por integrar organização criminosa, razão pela deve-se evitar bis in idem. Precedente. 11. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame. 12. In casu, no tocante aos crimes de furto, não foram demonstrados os requisitos objetivos referentes ao mesmo local e ao modus operandi idêntico, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas da foram praticadas de forma autônoma, em lugares diferentes, contra vítimas distintas, em contexto de suposta organização criminosa, configurando, assim, reiteração criminosa. 13. Inviável reconhecer o concurso formal de crimes, pois restou demonstrado nos autos que os acusados, mediante mais de uma ação e em diferentes oportunidades, praticaram os delitos pelos quais foram condenados, devendo ser mantida a regra do concurso material aplicada na sentença, ao unificar as penas. 14. Em relação aos crimes de lavagem de capitais, deve ser reconhecida a continuidade delitiva, visto que restaram preenchidos os requisitos. Na espécie, verifica-se que, além de os crimes de lavagem de capitais terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, encontra-se presente a unidade de desígnios. Todavia, uma vez que restou comprovada a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei no 9.613/98 e reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos, deve ser aplicada apenas essa causa de aumento na fração de 1/3 (terço) a 2/3 (dois terços), conforme o número de crimes praticados, em razão do princípio da especialidade. 15. Inviável acolher o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, diante da reincidência do 7o apelante. Assim, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, nos termos do artigo 33, § 2°, alíneas ?b? e ?c?, do Código Penal. 16. Não acolhido o pedido de detração da pena vindicado pela 16a apelante, pois não resta evidenciado prejuízo à apelante, de sorte que caberá ao Juízo da Execução, após melhor análise da situação prisional da acusada, fazer a adaptação de seu regime inicial, com o recebimento da carta de execução definitiva, haja vista que a detração invocada se aplica quando o acusado responde ao processo preso. 17. A pretensão de gratuidade de justiça do 13o apelante deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, e não ao Tribunal em sede de recurso, porquanto compete àquele órgão jurisdicional verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente. 18. Recursos conhecidos para, no mérito: 1) negar provimento ao recurso do 1o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; 2) negar provimento ao recurso do 2a apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; 3) dar parcial provimento ao recurso do 3o apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (8 vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998 (7 vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, afastar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, aplicando somente o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 em relação a estes delitos, reduzindo a pena de 46 (quarenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa para 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 104 (cento e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; 4) dar parcial provimento ao recurso do 4o apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o, da Lei 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, excluir a causa de aumento prevista no § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, reduzindo a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; 5) negar provimento ao recurso do 5o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal; 6) dar parcial provimento ao recurso da 6o apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, afastar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, aplicando somente o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 em relação a estes delitos, reduzindo a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa para 11 (onze) anos de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; 7) negar provimento ao recurso do 7o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; 8) dar parcial provimento ao recurso do 8o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (três vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de organização criminosa, afastar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, aplicando somente o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 em relação a estes delitos, reduzindo a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa para 13 (treze) anos de reclusão, além de 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; 9) negar provimento ao recurso da 9a apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998 c/c o artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal; 10) negar provimento ao recurso do 10o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; 11) dar parcial provimento ao recurso da 11o apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, c/c o § 3°, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (nove vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/19, na forma do artigo 69 do Código Penal, afastar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, aplicando somente o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 em relação a estes delitos, reduzindo a pena de 59 (cinquenta e nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa para 30 (trinta) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 115 (cento e quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; 12) negar provimento ao recurso do 12o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/1998, à pena 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal; 13) negar provimento ao recurso do 13o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; 14) dar parcial provimento ao recurso do 14o apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e do artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei 9.613/1998, excluir a causa de aumento prevista no o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto; 15) dar parcial provimento ao recurso da 15o apelante para, absolve-lo da prática do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, manter sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (duas vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, excluir a causa de aumento prevista no o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98, reduzindo a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; 16) dar parcial provimento ao recurso da 16a apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei 9.613/1998 (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal, afastar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, aplicando somente o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 em relação a estes delitos, reduzindo a pena de 13 (treze) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa para 09 (nove) anos de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; 17) negar provimento ao recurso do 17o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; 18) negar provimento ao recurso do 18o apelante para manter sua condenação nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; 19) dar parcial provimento ao recurso do 19o apelante para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (três vezes), e do artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, afastar a regra do concurso material entre os crimes de lavagem de capitais, aplicando somente o § 4o do artigo 1o da Lei 9.613/98 em relação a estes delitos, reduzindo a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa para 14 (quatorze) anos de reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. A parte recorrente alega violação aos artigos 33 e 44, §3o, ambos do Código Penal, requerendo, em síntese, a aplicação de regime mais benéfico e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33 e 44, §3o, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028